Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-70.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000507-70.2023.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ELENICE FERNANDES MORAES

Advogado(s)
:
ANA CLARA BARROS DE SOUSA, JEFERSON GOMES PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AJUDA DE CUSTO. PREVISÃO EM LEI. VERBA GENÉRICA E INDISTINTA. SUPRESSÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Encruzilhada contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança por servidora pública - Agente de Endemias, determinando o restabelecimento do pagamento da verba denominada “Ajuda de custo” no percentual de 10% sobre os vencimentos, além do pagamento das parcelas retroativas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo quanto à tutela de urgência; (ii) saber se a petição inicial é inepta por suposta ausência de documentos indispensáveis; (iii) saber se a ajuda de custo possui natureza remuneratória ou indenizatória e se a sua supressão unilateral é legal; e (iv) saber se a autora cumpriu com o seu ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo à tutela de urgência não preenche os requisitos legais, considerando o caráter alimentar da verba suprimida, essencial à subsistência da servidora, e a ausência de demonstração concreta de risco grave ao erário municipal.

4. A petição inicial não é inepta, pois apresenta clareza narrativa, fundamentos jurídicos compatíveis com os pedidos e foi devidamente instruída com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, permitindo o amplo exercício de defesa pelo réu.

5. A “ajuda de custo” instituída pelo artigo 14 da Lei Municipal nº 899/2007 possui natureza remuneratória, pois é calculada em percentual sobre o vencimento e paga de forma habitual e geral à categoria, não exigindo a comprovação de despesa extraordinária.

6. A supressão unilateral da vantagem, sem alteração da lei vigente que a instituiu, ofende o princípio da legalidade estrita. O poder de autotutela da administração pública não autoriza o descumprimento de norma válida e eficaz em prejuízo da remuneração e da confiança legítima da servidora.

7. A autora comprovou o fato constitutivo do seu direito ao apresentar a legislação municipal concessiva e os comprovantes financeiros da supressão. Por outro lado, o município não produziu provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que justificasse a medida adotada.

8. Trata-se de matéria de ordem pública a readequação dos consectários legais previstos na sentença. Como a supressão da verba pleiteada ocorreu após julho de 2022, aplica-se de ofício exclusivamente a taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 4º, 85, § 11, 330, § 1º, 373, I e II, e 1.012, §§ 1º, V, e 4º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 899/2007 (Município de Encruzilhada), art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 24; STF, Súmula 473; TJBA, Apelação nº 8000514-62.2023.8.05.0075, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 09.02.2026; TJBA, Apelação nº 8000503-33.2023.8.05.0075, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia e Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 10.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.° 8000507-70.2023.8.05.0075, oriundos da comarca de Encruzilhada, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
, e como apelada
ELENICE FERNANDES MORAES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com alteração de ofício quanto aos consectários legais, pelas razões adiante explanadas.